Tribunal: TJSP
Processo: 2262705-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo Regimental. Indeferimento de liminar em mandado de segurança. Pleito de suspensão de aferição de temperatura por estabelecimentos no município de São Paulo. Necessidade da adoção de protocolos sanitários para evitar propagação do COVID-19. Ausência de requisitos relativos ao "fumus boni iuris" e "periculum in mora". Agravo improvido.